Tribunal: TJMT
Processo: 1016322-03.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO INTERNO No 1016322-03.2020
AGRAVANTE: EMILLAY MORAES DOS SANTOS.
AGRAVADA: EURACY RAMOS DA VEIGA.
Vistos.
Considerando o teor das razões expostas no recurso, certifique-se, a Secretaria, se a recorrente é beneficiária da assistência judiciara em primeiro grau.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR